Tribunal: TJMT
Processo: 1008217-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008217-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA - CPF: 615.598.731-91 (RECORRENTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II - CNPJ: 04.544.936/0001-34 (RECORRIDO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), HOREBE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.863.179/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – CHEQUE – CESSIONÁRIO DE DIREITO DE PESSOA JÚRIDICA – IMPOSSIBILIDADE DE RESIDIR EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando o demandante trata-se de cessionário de direito de pessoa jurídica, impossibilitado de demandar nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o, § 1o, I, da Lei 9.099 /95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente a impugnação a execução, em virtude de responsabilidade cambial pela emissão de cheque.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da
causa debendi
originária e da exceção do contrato não cumprido.

2. Dos fatos e da origem do titulo.

3. Da nulidade e ineficácia da relação jurídico-cambial – Da inexigibilidade do título.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de mérito.

Após detido exame dos autos, tenho que merece ser reconhecida a impossibilidade da parte recorrida em residir em sede de Juizado Especial Cível Estadual, pois se trata de cobrança de título de crédito, em que o autor figura na condição e cessionário de pessoa jurídica, o que gera o seu impedimento judicial, ante o que dispõe o art. 8.o, § 1.o, inc. I, da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(Redação dada pela Lei no 12.126, de 2009)

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

Com efeito, entendo que tal condição impossibilita o prosseguimento do feito ante a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, nesse sentido a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CHEQUE – CESSIONÁRIO DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE POSTULAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 51, IV, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1011810-34.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 06/09/2018)

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1o, do artigo 64 do Código de Processo Civil
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos,
em razão do polo ativo da relação processual ser cessionário de direito de pessoa jurídica
,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o
artigo 51, inciso IV, da Lei no 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022